Tribunal: TJMT
Processo: 0050098-92.2014.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-10-07
Data de publicação: 2020-10-07

Ementa:
Vistos, etc.
Em face do teor da manifestação de id. 60390485, que alega ter juntado equivocadamente os Embargos de Declaração, não o conheço.
Por se tratar de erro escusável, não aplico a multa pretendida pela parte Embargada.
Proceda-se a atualização da autuação.
Com a nova manifestação nos autos, manifeste-se a parte contrária. Após, cls.
Alexandre Elias Filho
Relator, em substituição legal